Tribunal: STF
Processo: ARE 1568744
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Destituição do poder familiar. Melhor interesse da criança. Multiparentalidade. Revaloração jurídica de fatos. Inviabilidade. Controvérsia resolvida com fundamento no conjunto fático-probatório. Incidência da súmula 279/STF. Tema 622 de repercussão geral. Aplicação ao caso concreto consoante o melhor interesse da criança. Precedentes. Agravo interno desprovido.



    1. O Tribunal de origem, ao reconhecer a multiparentalidade e manter o vínculo biológico e socioafetivo, decidiu com base na análise minuciosa das provas e estudos psicossociais, notadamente o melhor interesse da criança.



    2. A pretensão de se reverter o juízo de mérito encampado pela decisão da Corte Estadual esbarra na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    3. A aplicação da Tese fixada no julgamento do Tema 622 da Repercussão Geral (“A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”) é compatível com o art. 227 da Constituição, pois o STF não impôs a multiparentalidade, mas sim a reconheceu como possível arranjo familiar, cabendo ao juízo de origem, com base nos fatos e provas, decidir pela melhor solução para a criança.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.